Tribunal: TJDFT
Processo: 0703489-43.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme entendimento da jurisprudência, a gravação ambiental e a gravação de conversa telefônica realizadas por um dos interlocutores constitui prova lícita no âmbito do processo penal.
2. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a sua situação de fragilidade, em especial quando confirmada pelos depoimentos testemunhais e gravação de conversa telefônica na qual o acusado fez as ameaças.
3. Recurso conhecido e improvido.